Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025682-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KLEITON GONCALVES PONCE - CPF: 061.660.771-73 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS. CONSUMIDOR COMPRAR RESIDIR EM OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E DO RECLAMANTE PROVIDO.

1. A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

2. A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

4. A indenização por dano moral ao consumidor é suficiente para compensar o dano temporal, descabendo a reparação autônoma deste dano.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória
.

8. Recursos conhecidos e do reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: “1) Determinar que a reclamada desvincule do CPF da parte autora a UC 6/2689424-6, cancelamento os débitos existentes; 2) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 227,03 (duzentos e vinte e sete reais e três centavos); 3) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 4) condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (29/11/2019);” (sic – id. 86391035).

A parte autora postula a majoração do
quantum
indenizatório fixado. Afirma a ocorrência do desvio produtivo do consumidor, haja vista que a parte reclamante registrou ocorrência no Procon e gastou seu tempo útil na busca da resolução administrativa, requerendo a fixação em R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor perseguido na inicial.

A reclamada interpõe recurso alegando a regularidade do apontamento ante a inadimplência da parte autora quanto a unidade consumidora contratada, pois não juntou comprovante de residência em nome próprio, consequentemente, a inexistência de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Afirma que “NÃO RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES” (sic – id. 86391011).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, reclamante acosta cópia da reclamação administrativa realizada no PROCON-MT ( protocolo n. 2020.09/00003575575), em que consta a informação que o CPF do reclamante está cadastrado como responsável pela 6/2689424-6, fatura de consumo de telefonia em nome de terceiro, Sra. Maria de Lourdes Machado Campos, com endereço na Rua Carlos Gomes, no 356, Gonçalo Botelho, Várzea Grande/MT, CEP 78.148-040 (UC n. 6/1195506-9), declaração de residência assinada, cópia do documento de identificação da Sra. Maria de Lourdes Machado Campos e extrato de negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou o serviço de fornecimento de energia elétrica, não adimplindo com o pagamento da fatura, entretanto, em sua defesa, não indica a unidade consumidora e não apresenta nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de energia elétrica e, consequentemente, a legalidade do débito.

Aliado a isso, o reclamante acostou declaração firmada pela titular da unidade consumidora indicada na exordial, informando que o autor reside no endereço descrito nos autos. Desse modo, diante comprovação de que o reclamante reside em local diverso, com a Unidade Consumidora sob titularidade de Maria de Lourdes Machado Campos e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia e, consequentemente, a legalidade do débito, a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Assim, à vista dos critérios acima elencados, bem como, considerando que o reclamante realizou reclamação administrativa no PROCON (Protocolo 2020.09/00003575575) e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de dano temporal, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Assevera que o tempo é finito e a consumidora sofreu inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas da reclamada, enquanto poderia estar se dedicando a sua família, saúde e lazer.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pela consumidora, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PROMOVIDA ENERGISA S.A
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
para:

a) majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e; b) indeferir o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021